Tribunal: TJMT
Processo: 1038637-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038637-49.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: JOANA DARC RODRIGUES DE CAMPOS SILVA, WERLAN FERNANDES DA SILVA E WERLAN F DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES
LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038637-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), WERLAN F DA SILVA SERVICOS FUNEBRES LTDA - CNPJ: 22.165.134/0001-03 (AGRAVANTE), WERLAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 476.845.181-00 (AGRAVANTE), JOANA DARC RODRIGUES DE CAMPOS SILVA - CPF: 961.942.781-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
PESSOA FÍSICA
–
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038637-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOANA DARC RODRIGUES DE CAMPOS SILVA
,
WERLAN FERNANDES DA SILVA E WERLAN F DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES LTDA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOANA DARC RODRIGUES DE CAMPOS SILVA
,
WERLAN FERNANDES DA SILVA
e
WERLAN F DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT
,
Dra.
Tabatha

Tosetto
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no
.
1000314-45.2025.8.11.0106, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como deferiu o pedido de parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes.

Nas razões recursais, os agravantes defendem que a microempresa agravante comprovou de forma inequívoca sua impossibilidade financeira, juntando extratos bancários que evidenciam saldos negativos e utilização de limite de crédito, situação que se agravou em razão do afastamento do sócio administrador por motivos de saúde.

Argumentam que a decisão agravada não considerou esse fato superveniente e tratou a situação como simples endividamento, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais”
(sic).

No tocante aos agravantes pessoas físicas, sustentam que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e que o juízo de origem afastou essa presunção sem apresentar fundamento concreto.

Alegam que a situação econômica dos sócios está intrinsecamente ligada à da microempresa familiar, razão pela qual a negativa de gratuidade também os atinge diretamente.

Aduzem, ainda, contradição e omissão na decisão agravada, na medida em que, ao mesmo tempo em que indeferiu a gratuidade por ausência de prova robusta, deferiu o parcelamento das custas, o que, segundo os agravantes, configura reconhecimento implícito da dificuldade financeira.

Invocam, por fim, o princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal), argumentando que a negativa de gratuidade de justiça inviabiliza o exercício do direito de defesa, pois o valor das custas processuais — calculadas sobre mais de meio milhão de reais — torna-se inatingível para os agravantes.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento do mérito recursal, alegando probabilidade do direito (farta comprovação documental da impossibilidade financeira e presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência) e perigo de dano (possibilidade de cancelamento da distribuição dos embargos à execução e prosseguimento da execução com atos expropriatórios).

Ao final,
pugnam pelo
provimento do agravo, com a reforma integral da decisão interlocutória agravada, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita aos agravantes em todos os atos do processo de origem, bem como o deferimento da gratuidade para o processamento do próprio recurso (Id. 326109851)

O
almejado
efeito suspensivo foi
indeferido
em 13/11/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 328716895

Opostos
embargos de declaração
,
estes
fo
ram
rejeitado
s
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
(
Id. 333163396
).

Sem contraminuta
, conforme certidão Id
.
337335357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Consoante relatado
pretende
m
o
s
agravante
s
a reforma da decisão
singular que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça, cujos termos restaram mantidos em sede de cognição sumária, quando do indeferimento da tutela recursal pretendida pelo Substituto Legal
.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (no
.

1000314-45.2025.8.11.0106
),
infere-se que
os agravantes WERLAN F. DA SILVA - SERVICOS FUNEBRES - ME e outros
, por meio da manifestação
Id. 216854045
,
requerem o
reconhecimento da perda superveniente do objeto, e
m razão da extinção definitiva da ação de execução principal (autos no
.
1000188-92.2025.8.11.0106), em trâmite perante o mesmo Juízo.

Assim,
extrai-se que houve a prolação da
sentença
em
06
/
10
/2025
,
com a certidão de
trânsito
julgado
para as partes em
1
2
/
11
/2025 (
Id.
214746532
).

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de
instrumento
e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agrav
o de instrumento interposto por

JOANA DARC RODRIGUES DE CAMPOS SILVA
,
WERLAN FERNANDES DA SILVA
e
WERLAN F. DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES LTDA
, ante a perda superveniente de seu objeto, restando
prejudicada
a análise do agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026